Tribunal: TJSP
Processo: 1006815-65.2023.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
TELEFONIA. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Improcedência. Relação jurídica negada pelo autor que afirmou, na inicial, desconhecer o o débito. Ré que comprovou a disponibilização dos serviços por meio das cópias das faturas e relatório de ligações do período. Negativação do nome do autor em cadastros de proteção ao crédito devida. Conduta lícita.

Ementa:
TELEFONIA. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Improcedência. Relação jurídica negada pelo autor que afirmou, na inicial, desconhecer o o débito. Ré que comprovou a disponibilização dos serviços por meio das cópias das faturas e relatório de ligações do período. Negativação do nome do autor em cadastros de proteção ao crédito devida. Conduta lícita. Exercício regular do direito. Inteligência do art. 188, I, do código civil. Dano moral. Inocorrência. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC).
RECURSO NÃO PROVIDO.